Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600326-43.2024.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44701133
25/08/2025
14:02
Acórdão
Acórdão

Num. 44701133 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514023374500000043640049
Número do documento: 25082514023374500000043640049
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:06:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.999
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600326-43.2024.6.16.0121 – Mercedes –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: LAERTON WEBER
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
RECORRIDO: DIRETORIO DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
DE MERCEDES
ADVOGADO: LARISSA LOFFY - OAB/PR103704
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2024.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DO
PARTIDO
COLIGADO.
EXTINÇÃO
SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO.
RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou parcialmente procedente
representação especial proposta por partido
isolado, reconhecendo a prática de conduta
vedada e aplicando multa.
2. O recorrente alega a imprestabilidade das
provas, a legalidade da divulgação de dados
do IDEB e a ausência de promoção pessoal

Num. 44701133 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514023374500000043640049
Número do documento: 25082514023374500000043640049
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:06:53
na divulgação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
definir se o partido político coligado possui
legitimidade ativa para ajuizar, de forma
isolada, representação especial durante o
período eleitoral, considerando o disposto no
art. 6º, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade ativa é matéria de ordem
pública, cognoscível de ofício.
5. Nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei nº
9.504/97,
o
partido
político
coligado
somente possui legitimidade para atuar de
forma isolada no processo eleitoral quando
questionar a validade da própria coligação.
6.
A
representação
especial
tem
como
objetivo apurar a ocorrência de conduta
vedada, relacionada ao pleito majoritário, no
qual a legitimidade era da Coligação.
7.
A possibilidade de qualquer pessoa apresentar notícia de irregularidades ao Ministério Público não supre vícios
processuais insanáveis, como a ilegitimidade
ativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ilegitimidade ativa do MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
reconhecida de ofício. Feito extinto sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485,
VI, do Código de Processo Civil. Recurso
prejudicado.
Tese de Julgamento: 1. Partido político
coligado não possui legitimidade ativa para
ajuizar,
de forma isolada,
representação
especial durante o período eleitoral, salvo
para
questionar
a
validade
da
própria

Num. 44701133 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514023374500000043640049
Número do documento: 25082514023374500000043640049
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:06:53
coligação.
_________
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Lei
nº
9.504/97, art. 6º, §§ 1º e 4º; CPC, arts. 17 e
485, VI.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR,
RE nº060017916, Des. José Rodrigo Sade,
Publicado
em
Sessão
em
09/09/2024;
TRE/PR, REl nº 060044264, Rel. Des.
Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 16/07/2021;
TRE/PR, REl nº 20891, Rel. Des. Nicolau
Konkel Júnior, DJE 04/08/2017; TSE, AgR
no AgI nº 50355, Rel. Min. Admar Gonzaga,
DJE 26/09/2017.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por LAERTON WEBER contra a decisão
proferida pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral - Marechal Cândido Rondon (id.
44593366), opr meio da qual o juízo de origem julgou parcialmente procedente a
representação
especial
ajuizada
pelo
DIRETÓRIO
MUNICIPAL
DO
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, reconhecendo a
prática da conduta vedada no art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97, aplicando ao
recorrente multa no importe de 5 mil UFIR.
Em suas razões (id. 44593372), o recorrente argui, preliminarmente, a
imprestabilidade das provas juntadas com a petição inicial, em razão da quebra

Num. 44701133 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514023374500000043640049
Número do documento: 25082514023374500000043640049
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:06:53
da cadeia de custódia.
No mérito, defende a legalidade da divulgação dos dados do IDEB, afirmando
que se tratam de dados técnicos, divulgados pelo Ministério da Educação, que
representam uma conquista técnica de toda a comunidade educacional do
município.
Sustenta que a imagem divulgada no banner, que não foi custeado com recursos
públicos, mas confeccionado pela servidora Gracieli Eger, não traz qualquer
enaltecimento político eleitoreiro, mas busca exclusivamente a celebração da
conquista junto
ao
setor de educação do município, não configurando
publicidade institucional.
Frisa que também não há ilegalidade no uso de seus perfis pessoais nas redes
sociais para a divulgação do vídeo que,ao contrário do reconhecido na sentença,
não foi gravado em local de acesso restrito ao público.
Por fim, pugna pela reforma da sentença para o fim de se julgar improcedente a
representação, com o afastamento da multa aplicada.
Devidamente intimado (id. 44593376), o partido recorrido não apresentou
contrarrazões.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44617348),
arguindo, em preliminar, a ilegitimidade ativa do partido
representante, coligado nas eleições de 2024, para atuar isoladamente.
No
mérito, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
As partes foram intimadas para se manifestar acerca do parecer ministerial (id.
44618207).

Num. 44701133 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514023374500000043640049
Número do documento: 25082514023374500000043640049
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:06:53
O recorrente, por meio da petição de id. 44636591, manifestou-se pelo
acolhimento da preliminar, com a consequente extinção do feito sem resolução
do mérito.
Já o partido recorrido apresentou manifestação no id. 44642531, aduzindo que a
manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral é intempestiva, pugnando por
sua desconsideração. Sustenta, ainda, que nos termos do art. 55 da Resolução
TSE nº 23.608/2019, qualquer pessoa que tenha ciência de irregularidades
relacionadas ao processo eleitoral pode comunicar ao Ministério Público
Eleitoral para a adoção das medidas necessárias, e que “ainda que não tenha o
recorrido noticiado o fato diretamente ao Ministério Público, nos termos da
norma, o fez de forma reflexa, eis que, levado a juízo, teve o órgão ministerial a
oportunidade de se manifestar sobre a ocorrência, o que, efetivamente, o fez em
21/10/2024 (id’s 44593362/44593363), oportunidade em que promoveu pela
procedência da ação em relação ao recorrente, silenciando sobre a legitimidade”.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Conforme se infere de consulta ao PJE 1º grau, porquanto não houve a devida
certificação nos autos, a sentença recorrida foi publicada em 24/06/2025 e o
recurso foi protocolado na mesma data (id. 44593372), sendo, portanto,
tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos, extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Num. 44701133 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514023374500000043640049
Número do documento: 25082514023374500000043640049
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:06:53
Contudo, antes de ingressar no mérito, cumpre analisar a legitimidade do partido
recorrido para o ajuizamento da presente demanda, matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício e a qualquer tempo ou grau de jurisdição.
Em consulta aos autos do DRAP nº 0600242-42.2024.6.16.0121, verifica-se que
o Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Mercedes coligou-se com o
partido União Brasil para a disputa dos cargos majoritários naquela cidade em
2024, sendo que as convenções partidárias que deliberaram pela coligação
ocorreram no dia 31/07/2024, conforme se infere das atas constantes dos ids.
123175186 e 123175192 daqueles autos.
Ocorre que o art. 6º, § 4º, da Lei nº 9.504/97 dispõe que “[o] partido político
coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo
eleitoral quando questionar a validade da própria coligação, durante o período
compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a
impugnação do registro de candidatos”.
Em todas as outras hipóteses, dentre as quais o ajuizamento de representações e
ações judiciais, aplica-se a regra geral disposta no §1º do referido dispositivo, no
sentido de que são “a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido
político no que se refere ao processo eleitoral, e devendo funcionar como um só
partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses
interpartidários.”
Disso se extrai que a partir da realização das convenções que deliberaram pela
formação da coligação, ocorridas em 31/07/2024, o MDB de Mercedes passou a
ser parte ilegítima para demandar em nome próprio perante a Justiça Eleitoral
naquilo que se refere ao pleito majoritário, o que torna impossível, nos termos do
art. 17 do Código de Processo Civil, o conhecimento da presente ação, ajuizada

Num. 44701133 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514023374500000043640049
Número do documento: 25082514023374500000043640049
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:06:53
em 07/08/2024. Neste sentido:
ELEIÇÃO
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DA COMISSÃO PROVISÓRIA
DE PARTIDO APÓS CONSTITUIÇÃO DE COLIGAÇÃO. EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso interposto contra sentença em Representação Eleitoral ajuizada
pela Comissão Provisória do Partido Social Democrático de Colombo,
visando à extinção do processo sem resolução de mérito, alegando
ilegitimidade ativa da referida comissão após a constituição da Coligação "A
Transformação Não Pode Parar".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 -Há uma questão em discussão: (i) definir se a Comissão Provisória do
Partido Social Democrático de Colombo possui legitimidade ativa para
propor a ação de forma isolada após a constituição da coligação da qual faz
parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A legitimidade ativa das partes é condição da ação e questão de ordem
pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição,
inclusive de ofício, conforme disposto no art. 485, § 3º do CPC.
4 - O art. 6º, §§ 1º e 4º da Lei nº 14.211/2021 estabelece que a coligação deve
funcionar como um só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral, e
que o partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de
forma isolada quando questiona a validade da própria coligação.
5 - No caso concreto, a Comissão Provisória ajuizou a ação após a
constituição e registro da coligação, não possuindo, portanto, legitimidade
ativa para atuar isoladamente.
6 - O ingresso da coligação no polo ativo da demanda após a prolação da
sentença e interposição do recurso é inviável, uma vez que fere a sequência
lógica dos atos processuais e não se enquadra nas hipóteses excepcionais que
permitiriam tal correção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso conhecido e preliminar acolhida para extinguir o processo sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento: 1. A Comissão Provisória de partido político não possui
legitimidade ativa para propor ação de forma isolada após a constituição e
registro de coligação da qual faz parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, § 3º e VI; Lei nº 14.211/2021,
art. 6º, §§ 1º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.948.327/SP, rel.
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11/3/2022.
(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº060017916, Des. Jose Rodrigo Sade,
Publicado em Sessão em 09/09/2024)

Num. 44701133 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514023374500000043640049
Número do documento: 25082514023374500000043640049
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:06:53
Tal limitação aplica-se também à ação de investigação judicial eleitoral e
representações especiais, conforme entendimento desta Corte:
EMENTA.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
PARTIDO
COLIGADO QUE AJUIZOU A AIJE ISOLADAMENTE. INTELIGÊNCIA
DO ART. 6º, § 4º DA LEI Nº 9.504/1997. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 6º, § 4º da Lei das Eleições e na linha da jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral, o partido político coligado não tem
legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral, exceto se a
impugnação tiver como objeto o questionamento da validade da própria
coligação, o que não é o caso dos autos.
2. Ação julgada extinta sem resolução de mérito por falta de legitimidade
ativa ad causam.
3. Recurso prejudicado.
(TRE/PR, REl nº 060044264, Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE
16/07/2021)
EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO -
PROCEDÊNCIA - MULTA APLICADA COM BASE NO ART. 41-A DA
LEI
Nº
9.504/97-
AJUIZAMENTO
DA
REPRESENTAÇÃO
POR
AGREMIAÇÃO
JÁ
COLIGADA-
ILEGITIMIDADE
ATIVA
AD
CAUSAM - INTELIGÊNCIA DO §4º DO ART. 6º DA LEI Nº 9.504/97 -
AÇÃO
EXTINTA
SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO
-
RECURSO
PREJUDICADO.
1. O partido Político coligado não tem legitimidade para agir isoladamente no
processo eleitoral, exceto para questionar a própria coligação, nos termos do
disposto no § 4º do art. 6º da Lei nº 9.504/97. Precedentes TSE.
2. Ação julgada extinta sem resolução de mérito por falta de legitimidade
ativa para a causa.
3. Recurso prejudicado.

Num. 44701133 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514023374500000043640049
Número do documento: 25082514023374500000043640049
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:06:53
(TRE/PR, REl nº 20891, Rel. Des. Nicolau Konkel Júnior, DJE 04/08/2017)
Esse é o entendimento também do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
VEREADOR.
DECISÃO
REGIONAL.
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
PARTIDO
POLÍTICO
COLIGADO.
PROPOSITURA
DA
DEMANDA
NO
CURSO
DO
PROCESSO
ELEITORAL.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O Tribunal de origem asseverou que o partido integrou coligação tanto
para o pleito proporcional como para o majoritário, propondo,
individualmente, a ação eleitoral ao final de setembro do ano da eleição
municipal, ou seja, durante o curso do processo eleitoral, o que evidencia a
sua ilegitimidade ativa.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o
partido político coligado não tem legitimidade para atuar de forma
isolada no curso do processo eleitoral, o que abrange, inclusive, as ações
eleitorais de cassação. Tal capacidade processual somente se restabelece
após o advento do pleito e em observância à preservação do interesse
público. Precedentes.
3. O § 1º do art. 6º da Lei das Eleições dispõe que: "A coligação terá
denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos partidos
que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido
político no que se refere ao processo eleitoral, e devendo funcionar como um
só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses
interpartidários".
4. Ainda que a legitimidade do partido seja a regra, nos termos dos arts. 22,
caput, da LC 64/90 e 96, caput, da Lei 9.504/97, fato é que, caso seja
celebrada coligação para atuação no processo eleitoral, a legitimidade,
durante a campanha, fica reservada a ela, e não aos partidos coligados, de
forma individual, considerando, notadamente, o acordo de vontades firmado
para a aglutinação de legendas e a comunhão de interesses envolvidos durante
o período crítico eleitoral.
Agravo regimental a que se nega provimento.

Num. 44701133 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514023374500000043640049
Número do documento: 25082514023374500000043640049
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:06:53
(TSE, AgR no AgI nº 50355, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 26/09/2017 -
destaques acrescentados)
Anoto, nessa linha de raciocínio, que a presente representação especial tem como
objetivo apurar a ocorrência de conduta vedada aos agentes públicos
supostamente praticado por LAERTON WEBER, candidato, à época, ao cargo de
prefeito de Mercedes, sendo inegável que se trata de demanda relacionada ao
pleito majoritário, no qual a legitimidade era da Coligação.
Anoto, por fim, que a possibilidade de qualquer pessoa apresentar perante o
Ministério Público notícia de irregularidades no processo eleitoral não tem o
condão de suprir vícios processuais insanáveis, tal como a ilegitimidade ativa,
mormente em momento posterior ao prazo decadencial para a propositura da
demanda que, no caso das representações especiais, se esvaiu na data da
diplomação. Assim, forçoso reconhecer a ilegitimidade ativa do MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB para propor a demanda, o que implica
na extinção do feito sem resolução de mérito, de ofício, nos termos dos arts. 17 e
485, VI, do Código de Processo Civil e prejudica a análise do mérito do recurso
interposto.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto, de
RECONHECER
EX
OFFICIO
A
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DO
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, extinguindo o feito

Num. 44701133 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514023374500000043640049
Número do documento: 25082514023374500000043640049
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:06:53
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil
e, por consequência, de julgar PREJUDICADO o recurso interposto.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600326-43.2024.6.16.0121 - Mercedes -
PARANÁ - RELATOR(A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
LAERTON WEBER - Advogado do (a) RECORRENTE: JOAO GUSTAVO BERSCH - PR43455 -
RECORRIDO: DIRETORIO DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DE
MERCEDES - Advogada do(a) RECORRIDO: LARISSA LOFFY - PR103704
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025